Tribunal: TJSP
Processo: 1005276-75.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Discussão sobre a legitimidade da viúva do executado para se opor à execução e sobre a validade da arrematação judicial realizada após a morte do devedor. Consideração de que a embargante, viúva do executado, busca anular a arrematação do imóvel onde mora com o filho menor, alegando ser bem de família e que o leilão ocorreu após o óbito do devedor, sem a

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Discussão sobre a legitimidade da viúva do executado para se opor à execução e sobre a validade da arrematação judicial realizada após a morte do devedor. Consideração de que a embargante, viúva do executado, busca anular a arrematação do imóvel onde mora com o filho menor, alegando ser bem de família e que o leilão ocorreu após o óbito do devedor, sem a suspensão do processo. Verificação de que a viúva tem legitimidade para atuar em nome próprio, seja como herdeira do bem particular (CC, art. 1.829, I), seja como titular do direito real de habitação (CC, art. 1.831), além da posse exercida e da proteção da Lei 8.009/90. Irrelevância da falta de alteração formal do cadastro para inclusão do espólio, que já havia se habilitado nos autos. Falha cartorária que não justifica a anulação de todo o processo. Necessidade de anular a arrematação, pois o ato ocorreu após a morte do executado em 17.9.2017, momento em que o processo deveria estar suspenso (CPC, art. 313, I). Nulidade dos atos praticados durante o período de suspensão (CPC, art. 314), já que a alienação judicial do bem sem a participação dos sucessores causou prejuízo evidente. Decisão de primeiro grau correta ao reconhecer a nulidade processual de ofício (CPC, art. 485, IV e § 3o). Sentença mantida.

Negaram provimento à apelação.